Tribunal: TCU
Processo: 007.206/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5433/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.206/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Casali (XXX.801.950-XX); Claudio Leonardo Chaves da Silva (XXX.284.040-XX); Cristiano Regio Silveira (XXX.654.770-XX); Debora Caon (XXX.431.270-XX); Fernanda da Rosa Machado (XXX.749.910-XX); Jonas Arce Nunes (XXX.120.800-XX); Marcia de Aguiar Paz (XXX.415.270-XX); Marina Kazakevicius (XXX.021.330-XX); Martina Andrade dos Santos (XXX.620.890-XX); Vainer da Costa Souza (XXX.893.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.